Tribunal: STF
Processo: HC 183013
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, na Petição nº 13.212/DF, determinou a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais e a remessa do feito ao Ministério Público Federal para oferecimento de parecer antes de proferir decisão sobre o pleito de conversão da prisão preventiva da ora paciente em domiciliar (eDOC 16).
    Alegam os impetrantes, em síntese, que: a) a paciente se encontra presa preventivamente desde 27.11.2019, tendo sido denunciada em 10.12.2019 pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) a defesa postulou a revogação da medida e, ante o indeferimento do pedido, interpôs agravo regimental, “cuja análise certamente restará prejudicada em razão da Resolução n. 6 do Superior Tribunal de Justiça”, a qual suspendeu os prazos processuais e as sessões presenciais de julgamento até 30.4.2020, não havendo sequer previsão de data para apreciação da exordial acusatória oferecida; c) o motivo que deu causa à edição do ato normativo citado é a pandemia da Covid-19, causada por vírus altamente contagioso e especialmente causador de danos a pessoas que integram grupos de risco que exigem cuidados excepcionais; d) a paciente é idosa, contando 66 (sessenta e seis) anos de idade, diabética e hipertensa, de modo que integra ao menos três dos grupos de indivíduos especialmente vulneráveis à moléstia, além de estar recolhida a instituição carcerária superlotada, dotada de condições de higiene inadequadas, situada em unidade da federação com expressivo número de casos, “com denúncias de pessoas contagiadas e sem isolamento no próprio complexo prisional”; e) formulado requerimento de alteração da medida cautelar, a autoridade impetrada “limitou-se a requerer informações da Vara de Execução Penal, para, após essas – sobre as quais sequer há notícia de envio de ofício – dar ainda vista ao Ministério Público Federal”; f) não se tem conseguido nem mesmo entrar em contato com o Superior Tribunal de Justiça por telefone para verificação a respeito do andamento das providências determinadas pelo Ministro Relator.
    À vista do exposto, requerem, de início, “que seja substituído o cumprimento da prisão preventiva para o regime domiciliar, independentemente de quaisquer outras procidências ou parecer do Ministério Público Federal (...) ao menos nos próximos 90 dias” e, no mérito, a confirmação da liminar.
    Os impetrantes apresentaram mais uma petição, em que reiteraram o pleito de liminar, para “trazer fato de extrema gravidade”, capaz, em tese, de influenciar na decisão sobre o pedido: a concessão, no âmbito do STJ, pelo Ministro Rogério Schietti, de medida liminar em favor de Luiz Estêvão de Oliveira Neto, para colocá-lo em prisão domiciliar. Tal ato decisório, afirmam, alude a trecho de manifestação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em que se reconhece a superlotação da unidade prisional em que ele se encontrava e “[t]traz notícia de que aquele paciente está com sintomas suspeitos de infecção pelo Covid-19”. Acrescentam que o pedido de informações contido no ato indicado como coator “resta absolutamente suprido em virtude das informações contidas no decisum do próprio Superior Tribunal de Justiça”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem se ter manejado irresignação regimental, ataca decisão monocrática que postergou a apreciação dos pedidos formulados pela defesa, bem como solicitou informações à Vara de Execuções Penais e manifestação ao Ministério Público Federal.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Cumpre ressaltar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “(…) 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Outrossim, tendo a decisão apontada como coatora sido proferida em 20.3.2020 e publicada em 23.3.2020, não verifico que, no presente momento, a autoridade impetrada tenha incorrido em mora apenas por postergar a apreciação do pleito formulado em favor da paciente, visto que o lapso temporal desde então transcorrido não desborda dos limites da razoabilidade, não havendo falar, por ora, em excesso de prazo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente